Tribunal: STF
Processo: RE 201026
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-04
Data de publicação: 1996-06-04

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DA UNIÃO. ACÓRDÃO QUE
LHES RECONHECEU O DIREITO A TEREM OS VENCIMENTOS REAJUSTADOS NO
PERCENTUAL DE 84,32%, RELATIVO À VARIAÇÃO DO IPC, APURADA NO PERÍODO
DE 16 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 1990, NA FORMA DA LEI Nº
7.830/89. PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, II, § 1º, E DO
ART.  9º, I, DA LEI Nº 8.030/90. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
DIREITO ADQUIRIDO.
Inexistência das apontadas inconstitucionalidades.
A Lei nº 8.030/90 resultou de conversão da MP nº 154, pela
qual foi revogada a Lei nº 7.830/89, e que foi editada antes que se
houvesse consumado a prestação do serviço, fato que, longe de
significar uma condição do exercício do direito ao reajuste previsto
para abril/90, constituía elemento essencial à aquisição deste.
Precedente do STF (MS 21.216 - Ministro Octavio Gallotti).
Por outro lado, conversão não-integral, que não altere a
medida provisória em sua essência, como a verificada no caso sob
enfoque, não deixa de ser conversão, não se compadecendo com o
caráter emergencial dessa espécie de diploma normativo interpretação
que não lhe conferisse elasticidade suficiente para resistir a
alterações insuscetíveis de descaracterizá-la em sua essência.
Descabida, por igual, a assertiva de que a conversão
malogrou em razão de a Lei nº 8.030 haver sido republicada fora do
prazo do art. 62, parágrafo único, da CF/88, para inclusão de
dispositivo que fora omitido, tendo em vista que, nos termos do art.
1º, § 4º, da Lei de Introdução ao Código Civil, em hipótese tal,
somente o texto inserido, irrelevante para a lide sob apreciação, é
considerado lei nova.
Por fim, não há falar-se, no caso, em violação ao princípio
da irredutibilidade de vencimentos, já que não tem ele por escopo
assegurar o valor real dos estipêndios, não havendo espaço,
portanto, para se falar em vencimentos reduzidos, mas simplesmente
em expectativa de correção não verificada, coisa diversa.
Recurso conhecido e provido.